Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711433-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON RESENDE PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Nelson Resende Pinto, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. O recorrente formulou pedido de tutela de urgência para que cessem os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre seus proventos. Alega que está evidenciada a probabilidade do direito, eis que os laudos médicos atestam a cardiopatia grave que o acomete. Afirma que a Lei no 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 11.052/04, prevê, em seu art. 6o, que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa física portadora de cardiopatia grave. Alega que preenche os requisitos para isenção da contribuição previdenciária de inativos, nos termos do art. 61, da Lei Complementar Distrital no 769/08. Sustenta que o periculum in mora decorre dos prejuízos financeiros que a continuidade dos descontos mensais a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária acarretam ao seu orçamento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo da demora emerge da diminuição de renda sofrida pelo apelante em virtude dos descontos mensais que são efetuados a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, justamente quando necessita de mais recursos para custear as despesas advindas de sua doença. Em análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, uma vez que o laudo acostado aos autos revela que o apelante é portador de dislipidemia, isquemia miocárdica e insuficiência cardíaca crônica (ID no 15677378), fazendo uso de diversos medicamentos de uso controlado, tais como Aradois, Atenolol, Somalgim e Lipstat, conforme receita médica datada de 13/05/2019 (ID no 15677380). Assim, ao menos por ora, parece que o apelante preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proveitos de aposentadoria quais sejam, ser aposentado e portador de cardiopatia grave, conforme prevê o art. 61, § 1o, da Lei Distrital no 769/08 e o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada, de modo de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária de Inativos do Apelante. Publique-se. Cumpra-se. Após, voltem para o exame do mérito recursal. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2020 18:35:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator